Tribunal: STF
Processo: Rcl 64969
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta para garantir a observância da Súmula Vinculante 14 pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região - TRF3.



    O reclamante afirma que a decisão reclamada violou a autoridade da Súmula Vinculante 14 ao indeferir a habilitação e vista aos autos sob o argumento de se tratar de testemunha.



    Sustenta que:



    “[...] mesmo se tratando ‘por ora’ de testemunha, o reclamante tem o direito de saber sobre o que prestará declarações, e ainda de optar pelo direito ao silêncio de fatores que possam se autoincriminar, portanto, o acesso aos elementos de prova já documentados, respeitadas as diligências em andamento, decorre na sistemática atual do Código de Processo Penal à luz da Constituição Federal, a qual deve garantir a efetividade dos direitos e garantias fundamentais inerentes a um Estado Democrático de Direito, que deve agir como limitador do pode [sic] punitivo estatal e proteção do cidadão em face de possíveis arbítrios estatais, além do reconhecimento da defesa técnica.” (documento eletrônico 1, p. 13).



    Ao final, requer:



    “A) seja concedida medida liminar, ante a demonstração do fumus boni iuris e do periculum in mora, a fim de assegurar ao Reclamante o deferimento de sua habilitação e acesso aos elementos de provas, já documentados nos autos do Inquérito Policial de n. 5029301-13.2022.4.03.0000, em trâmite junto à 4ª. Seção do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, sob a relatoria do Des. Fed. Fausto de Sanctis, respeitada as diligências em andamento e em sigilo, para que na qualidade de testemunha possa saber o tema, fato e assunto que irá prestar depoimento junto a Delegacia da Polícia Federal de São Sebastião na data de 25/01/2024, às 14h30, na forma da Súmula Vinculante 14, do STF e Lei Federal n. 8.906/94;



    [...]



    D) Seja, ao final, convalidada a liminar, para reconhecer a ilegalidade do ato impugnado, com o julgamento procedente da presente Reclamação Constitucional, para o fim de reconhecer à violação da Súmula Vinculante n. 14 do STF, cessando em definitivo o ato ilegal.” (documento eletrônico 1, p. 14).



    Em 10/1/2024, o Ministro Edson Fachin, no exercício da Presidência, indeferiu o pedido de liminar.



    É o relatório. Decido.



    A reclamação não merece seguimento.



    Transcrevo, por oportuno, o seguinte trecho do ato reclamado:



    “IDs 279710040 e 283247991: cuida-se de petitórios formulados pelos causídicos de [omissis] objetivando acesso ao presente IPL nº 50029301-13.2022.4.03.0000, a fim de que possam tomar ciência acerca dos fatos em apuração, tendo em vista que deverão comparecer perante a douta Autoridade Policial Federal em São Sebastião/SP para prestar esclarecimentos, conforme Mandados de Intimação (ID 279710056). Invocam o princípio constitucional da ampla defesa e do contraditório, além da Súmula nº 14 do E. Supremo Tribunal Federal.



    INDEFEREM-SE OS PEDIDOS.



    A Súmula vinculante nº 14 do C. Supremo Tribunal Federal dispõe que é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.



    [...]



    Adentrando ao caso concreto em análise, observa-se que os peticionários não figuram, atualmente, como averiguados ou indiciados no mencionado IPL. São, por ora, testemunhas a serem ouvidas pela i. Autoridade Policial Federal para prestar declarações. Portanto, não há falar em violação ao direito à ampla defesa ou contraditório. 



    Ademais, o caderno administrativo conta, atualmente, com diligências em andamento por parte da d. Autoridade Policial Federal em São Sebastião/SP. 



    Com essas considerações, e tendo em vista que o Inquérito Policial tramita em sigilo (art. 20 do Código de Processo Penal e ID 269735426), INDEFIRO o pedido de acesso aos autos.



    [...].” (documento eletrônico 3, pp. 5-6).



    Percebe-se que a autoridade reclamada indeferiu o acesso aos autos em razão de o requerente não figurar como averiguado ou indiciado no inquérito policial, mas como testemunha a ser ouvida pela autoridade policial. Nessa linha, concluiu não haver violação ao direito à ampla defesa ou ao contraditório. 



    Com efeito, a Súmula Vinculante 14 assim estabelece:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”



    Como se vê, a referida súmula garante ao defensor, no interesse do representado, acesso aos elementos de prova que digam respeito ao exercício do direito de defesa, mas não resguarda os interesses daqueles que não fazem parte do processo e que, portanto, não respondem a alguma acusação nos autos. Nesse sentido, destaco:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 14. SUBSTRATO FÁTICO E JURÍDICO DIVERSO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. 1. Inexiste substrato fático ou jurídico capaz de atrair a incidência do enunciado da Súmula Vinculante 14, uma vez que o reclamante foi apenas arrolado como testemunha e não figura como investigado, indiciado ou, ainda, representado, no procedimento administrativo disciplinar que tramita sigilosamente. 2. Agravo regimental conhecido e não provido.” (Rcl 9.706 AgR/MS, Rel. Min Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14/3/2016).



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14. INOCORRÊNCIA. OITIVA NA CONDIÇÃO DE TESTEMUNHA. 1. A Súmula Vinculante 14 confere ao investigado a possibilidade de acesso às diligências já documentadas nos autos, não abrangendo testemunhas. 2. Sem elementos que sustentem a alegação em sentido contrário, deve prevalecer a informação da autoridade pública, dotada de fé pública, de que o cliente do agravante será ouvido na condição de mera testemunha, não estando configurada violação à SV 14. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 46.199 AgR/PE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 12/5/2021).



    Efetivamente, a jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal exige para o cabimento da reclamação que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado, o que não está caracterizado no caso dos autos.



    De acordo com esse entendimento, menciono os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. A ausência de identidade entre a hipótese versada na reclamação e aquela objeto do processo paradigma revela a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação. 3. De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a reclamação não pode ser usada como sucedâneo de recurso próprio, habeas corpus, nem de ação rescisória. 4. Agravo regimental desprovido.” (Rcl 59.029 AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 1/6/2023).



    “Direito Processual Penal. Agravo Interno em Reclamação. Súmula Vinculante 14. Ausência de aderência. 1. A reclamação exige estrita pertinência entre a decisão reclamada e o paradigma invocado. A questão discutida nos autos não se amolda ao conteúdo da Súmula Vinculante 14. 2. A Súmula Vinculante 14 confere ao investigado a possibilidade de acesso às diligências já documentadas nos autos, não abrangendo material compartilhado com a polícia, mas não juntado aos autos. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 60.299 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 12/9/2023).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDEFERIMENTO DE ACESSO IRRESTRITO AOS AUTOS DE PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO. VIOLAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 14. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 57.683 AgR/RN, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3/3/2023).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de fevereiro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator